Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718314-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda-ME Embargado: Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante (Id. 38878186). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator